Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0710614-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., AFLUENTE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELETRICA S.A., NEOENERGIA VALE DO ITAJAI TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA ATIBAIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA BIGUACU TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA DOURADOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA JALAPAO TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA LAGOA DOS PATOS TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., SE NARANDIBA S.A., NEOENERGIA RIO FORMOSO TRANSMISSAO E ENERGIA S.A., NEOENERGIA SANTA LUZIA TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A., NEOENERGIA SOBRAL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. AGRAVADO: PARANAPANEMA S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por POTIGUAR SUL TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. E OUTROS, em face de PARANAPANEMA S.A (EM RECUPERACAO JUDICIAL), contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos seguintes termos: Trata-se de ação monitória proposta inicialmente neste Juízo, sendo que todas as requerentes possuem domicílio em São Paulo ou no Rio de Janeiro e a parte ré tem domicílio na comarca de Santo André/SP. Em sua petição inicial, o único fundamento utilizado pela parte autora para a propositura da demanda em Brasília é a cláusula de eleição de foro que consta no contrato de ID 188314656. Em que pesem as alegações da requerente, temos que o enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que expressamente autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, quando for abusiva a cláusula de eleição de foro. Veja-se: § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Isto porque, ainda que o Código de Processo Civil autorize a realização negócios processuais, como é o caso da cláusula de eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva, cláusula geral que orienta todo o ordenamento jurídico pátrio, além de forçar a prevalência do interesse privado sobre o público, que planeja e estrutura o Poder Judiciário de acordo com o contingente populacional e com as peculiaridades locais. Assim, tenho que é abusiva, por si só, a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). Se não há qualquer elemento legal que autorize a propositura da demanda perante esta Circunscrição Judiciária, não constitui faculdade das partes assim convencionar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. RÉUS NÃO RESIDENTES NO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA JURISDIÇÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. FORUM NON CONVENIENS. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ART. 63, § 3o, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. O enunciado da Súmula 33 do STJ é parcialmente excepcionado pelo art. 63, § 3o, CPC, que autoriza a declaração de ofício da incompetência relativa, caso o juízo, antes da citação, repute abusiva a cláusula de eleição de foro. 2. É abusiva a eleição de foro que não guarda qualquer pertinência com o domicílio das partes, nem com o local da obrigação, haja vista que a eleição só se mostra possível, quando a própria lei faculta várias opções de foro a uma mesma demanda (foros concorrentes). 3. A eleição de foro aleatório, por mera conveniência das partes, não deve ser chancelada por esta Justiça Distrital, cuja estrutura e organização é concebida a partir do contingente populacional e peculiaridades locais. 4. O instituto do forum non conveniens autoriza que o juízo decline da competência, caso não se considere o mais adequado a atender a prestação jurisdicional, na hipótese de concorrência de foros. 5. Agravo conhecido e não provido. (TJ-DF 07117323320218070000 DF 0711732-33.2021.8.07.0000, Relator: CRUZ MACEDO, Data de Julgamento: 26/01/2022, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 08/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO. COMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. CONFLITO NÃO PROVIDO. COMPETÊNCIA DO SUSCITANTE. 1. Prescreve o art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil que, se abusiva, a cláusula de eleição de foro poderá ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz. 2. Verificando o Magistrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória e injustificada, porque diverso do domicílio das partes e do lugar onde assinado o contrato e ausente qualquer vinculação com a situação fática examinada, poderá reconhecer a abusividade e declinar de ofício da competência, ainda que territorial. 3. O enunciado da Súmula n. 33/STJ "não pode ser invocado indiscriminadamente para subsidiar o ajuizamento de demandas com escolha aleatória de foro [..] (Acórdão 1380403). 4. Conflito conhecido e não provido. Declarada a competência do juízo suscitante. (Acórdão 1781778, 07426678520238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, , Relator Designado:JOSE FIRMO REIS SOUB 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 22/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, declino da competência em favor da Circunscrição Judiciária de Santo André/SP, por se tratar do foro do domicílio do réu, nos termos do art. 94 do CPC. Considerando que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado com o sistema de PJe utilizado por este Tribunal de Justiça remetente, penso ser mais econômico e célere para o requerente se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Assim, FACULTO à requerente adotar a providência acima, comunicando, nestes autos se o fez, no prazo de 5 (cinco) dias. AGUARDE-SE o prazo acima fixado. No silêncio, este Juízo presumirá que a parte autora já o fez e promoverá o arquivamento destes autos, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem Pje. Intimem-se. Em suas razões recursais os agravantes alegam, em síntese: i) que os créditos perseguidos no presente feito foram constituídos após o pedido de recuperação da requerida, tratando-se de dívida extraconcursal (arts. 64 e 84 da Lei 11.101/05); ii) que as partes no Contrato de Uso de Sistema de Transmissão – CUST no 008/2005 elegeram a Comarca de Brasília para tratar de quaisquer questões relacionadas ao contrato; iii) que é entendimento do STJ e STF a validade de cláusula de eleição de fora para processos oriundos de contratos; iv) que o contrato firmado entre as partes envolve o Operador Nacional do sistema Elétrico – ONS, que tem sede em Brasília, e, por isso justificaria o ajuizamento da demanda nesta Cidade. Pede a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, ao argumento de que em caso de indeferimento o Juízo na Origem determinará o arquivamento do feito. Sustenta a existência dos requisitos previstos para a concessão de tutela de urgência, quer seja a probabilidade do direito, uma vez que inexistem elementos a indicarem que a eleição pelo foro de Brasília beneficiaria as agravantes; e o perigo de dano, uma vez que caso não seja atribuído o efeito suspensivo, haverá a perda superveniente do presente recurso. Preparo devidamente recolhido, ID. 57006512 É o relatório. DECIDO. Preliminarmente, em que pese a decisão agravada, que declina de competência não ter previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, entendo por configurada a urgência na análise da matéria, sendo admissível o presente recurso nos termos do julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.704.520/MT (Tema 988). Assim, conheço do agravo de instrumento, porque presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. Na hipótese, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. Cinge-se a controvérsia em analisar se a Circunscrição Judiciária de Brasília é competente para o processamento e julgamento da ação monitória movida pelas requerentes, concessionárias de serviço público de transmissão de energia, sediadas no Rio de Janeiro/RJ e Campinas/SP, em face da requerida sediada em Santo André/SP. O art. 63 do CPC ao tratar da modificação da competência prevê, em seu §3o a possibilidade de declaração de ofício da incompetência relativa, quando estiver constatado que a cláusula de eleição de foro é abusiva, com a remessa dos autos ao Juízo do foro do domicílio da parte requerida. Já os arts. 64 e 65 do CPC, ao dispor sobre a prorrogação da competência, pressupõe que a incompetência relativa não pode ser alegada de ofício pelo Juiz. No caso dos autos, sobressai-se que relação jurídica entre as partes é de natureza empresarial, e nesse sentido, em princípio, deve ser observada a cláusula de eleição de foro ajustada, salvo quando tal cláusula contratual dificultar o acesso à Justiça do contratante hipossuficiente, o que não parece ser a hipótese dos autos, em que se tratam de grandes empresas do ramo de transmissão de energia. Presente, portanto, a probabilidade do direito, de modo a ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada entre as partes. De outro lado, acerca do risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), também entendo presente o requisito, uma vez que o Juízo na origem não condicionou a redistribuição (no caso, o arquivamento feito, em razão do TJSP não se encontrar interligado ao PJE) à preclusão daquela decisão, e não há notícia, até o momento, que em razão da comunicação do presente agravo tenha o Juízo determinado a suspensão do feito, ou seja, caso não seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, os autos serão remetidos (via download) para a Comarca de Santo André/SP, local para o qual se declinou para redistribuição. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juízo na origem, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se Intimem-se. Brasília, 19 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital